Tribunal: TJDFT
Processo: 0740384-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740384-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENI LUCHESI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDENI LUCHESI contra decisão de ID 141211149 (autos de origem), proferida em ação de produção antecipada de provas proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Água Doce/SC. Afirma, em suma, que o artigo 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil atrai a competência territorial do lugar onde está a sede, na ação em que for ré a pessoa jurídica; que a sede da parte agravada está localizada em Brasília; que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício; que a escolha do foro não foi aleatória; que houve renúncia à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro de seu próprio domicílio. Requer, liminarmente, seja determinado o regular prosseguimento do curso do processo ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da ação em curso no juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID n. 41723633 – p. 1). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O tema discutido no presente recurso é sensível e tem sido objeto de profunda discussão neste e. Tribunal, não só no âmbito dos órgãos jurisdicionais integrantes do segundo grau de jurisdição, mas também a partir de estudos realizados pela Administração Superior, que culminaram na edição da Nota Técnica n. 8/2022 – TJDFT. Em recente decisão monocrática, reconheci que a opção pelo ajuizamento da ação na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília afrontaria critérios de competência funcional – portanto, absoluta. Todavia, esta Turma Cível adota tese diversa, de modo que adiro, por ora, ao entendimento do órgão, em observância ao princípio da colegialidade. Feito o registro, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, a relação entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Uma das consequências desse sistema protetivo corresponde à possibilidade do consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. Franquear ao consumidor a escolha do domicílio do réu representa, em última análise, uma consequência do no reconhecimento de sua vulnerabilidade (artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor). Portanto, embora a parte agravante pudesse ter ajuizado ação no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde está situada a sede do banco. Imperioso destacar que não se trata de escolha aleatória do foro, mas de renúncia do privilégio de ajuizar a ação em seu domicílio, optando pelo domicílio do réu, não se verificando, prima facie, conduta abusiva do agravante, passível de correção de ofício. Colaciona-se julgado desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II, do CPC, devendo observar os preceitos do art. 21 da Lei n. 7.347/85 e arts. 90 e 98, § 2o, I, do CDC c/c as demais regras de fixação de competência previstas no referido código de ritos. 2. Cuidando-se de ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, será proposta no foro de domicílio do réu (CPC, art. 46). Tendo este mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles (art. 46, §1o). Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede (art. 53, III, a). 3. Trata-se pois de regras de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula n. 33 do STJ, admitindo prorrogação caso eventual irregularidade na sua fixação não seja oportunamente alegada pelo réu (CPC, art. 65). 4. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de efetivos prejuízos no caso concreto, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor. 5. A pretensão recursal merece acolhimento, seja porque é vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa, seja porque o exequente promoveu a execução no foro da sede do executado, não havendo assim que se falar em escolha arbitrária ou aleatória de foro, revelando-se a opção adotada legítima. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1353793, 07127508920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). Verifica-se, portanto, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, mormente porque demonstrada a possibilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora